Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717112-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EURIPEDES RODRIGUES AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, SUIANE PAULA CABRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO EURÍPEDES RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0708758-65.2022.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de SELECT COBRANCA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI e BANCO DAYCOVAL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125630622 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade judiciária e, ainda, a tutela de urgência sob o fundamento de que não se verificou a alta probabilidade dos fatos narrados pelo autor em sede de cognição sumária, porquanto ausente prova idônea a embasar a pretensão liminar, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, julgando necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possuía dois contratos de empréstimo regularmente celebrados junto à Poupex, cujos descontos se operavam em folha de pagamento, e que recebeu ligação de prepostos da SELECT COBRANÇA oferecendo oferta mais vantajosa de portabilidade, com taxa de juros menor e saldo remanescente, em seu favor, de R$ 24.011,29 (vinte e quatro mil e onze reais e vinte e nove centavos). Relata que, em razão da operação, recebeu crédito no valor de R$ 118.612,93 (cento e dezoito mil seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), tendo sido orientado a depositar em nome da SELECT COBRANÇA a quantia de R$94.601,64 (noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos) para quitação dos dois empréstimos primitivos. Pontua que se envolveu em um imbróglio que considera decorrente de fraude, o qual o deixou com um débito junto ao banco agravado, com descontos consignados mensais no valor de R$ 2.815,04 (dois mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos), além de terem sido mantidos os descontos dos dois empréstimos já contratados com a Poupex. Aduz, assim, que os descontos realizados, que juntos totalizam R$ 8.810,05 (oito mil oitocentos e dez reais e cinco centavos), aliados aos gastos com medicamentos, comprometem substancialmente o orçamento familiar. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir os benefícios da gratuidade judiciária e determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado fraudulento na sua folha de pagamento. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda, com concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 35734199, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Preparo recolhido às IDs 35865181 e 35865183. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que entabulou negócio jurídico com SELECT COBRANCA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, através do qual amortizaria a sua dívida com a Poupex e realizaria a sua portabilidade para o BANCO DAYCOVAL. Tal transferência do mútuo entre instituições financeiras teria como escopo obter condições mais vantajosas de adimplência do empréstimo consignado pelo agravante, com parcelas inferiores às pactuadas anteriormente e recebimento de saldo remanescente, em favor do agravante, no valor de R$24.011,29 (vinte e quatro mil e onze reais e vinte e nove centavos). Entretanto, após o aceite da portabilidade, o agravante alega não ter sido adimplida a obrigação pactuada pela agravada, a qual celebrou, sem seu conhecimento e consentimento, outro contrato de empréstimo consignado, eivado de vício de consentimento, com o BANCO DAYCOVAL. Assevera ter sido vítima de fraude, por falso conhecimento das circunstâncias. Dessa forma, contestou a operação havida com o BANCO DAYCOVAL e registrou boletim de ocorrência (ID 124874650 do processo originário). A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória, com a oportunização do contraditório, o que não se apresenta viável em sede de cognição sumária. O acervo probatório constante dos autos demonstra a realização de efetiva negociação entre as partes, consubstanciada no Contrato de Assunção e Reconhecimento de Dívida regularmente subscrito pelo agravante (ID 124872686 do processo originário), tendo sido creditado em favor deste o valor remanescente de R$ 24.011,29 (vinte e quatro mil e onze reais e vinte e nove centavos) – ID 124872691 – pág. 2 (processo originário). A lide apresenta, portanto, informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Assim, as alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Além disso, em análise sumária, não se mostra caracterizado qualquer vício de consentimento, pois por ocasião da contratação havida, devidamente rubricada pelo agravante, foram recebidos valores oriundos do ajuste, os quais deverão ser quitados, sob pena de enriquecimento ilícito. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: AGRAVODE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DEFRAUDENA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1396699, 07345221120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 às 13:17:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora